Tribunal: TJES
Processo: 5006338-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006338-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELENINHA SCHULZ PEIXOTO
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006338-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENINHA SCHULZ PEIXOTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, em síntese, revogou a gratuidade da justiça à agravante em razão do “patrimônio declarado pela autora é superior à maioria da população brasileira, inexistindo comprovação acerca de despesas que justifiquem a concessão da gratuidade de Justiça.”

A agravante sustenta, em síntese, a existência dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade.

Efeito suspensivo deferido, a fim de conceder os benefícios da gratuidade.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Culto Relator pelo provimento do agravo de instrumento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006338-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENINHA SCHULZ PEIXOTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, em síntese, revogou a gratuidade da justiça à agravante em razão do “patrimônio declarado pela autora é superior à maioria da população brasileira, inexistindo comprovação acerca de despesas que justifiquem a concessão da gratuidade de Justiça.”

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
[1]

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência, sobretudo porque o imposto de renda da agravante informa rendimentos tributáveis que não ultrapassam 04 (quatro) salários mínimos mensais.

No mesmo giro, o patrimônio indicado na referida declaração de imposto de renda também não aponta patrimônio desproporcional, ao contrário, um bem imóvel financiado e um veículo automotor popular igualmente financiado.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de conceder a gratuidade da justiça pretendida.

É como voto.

[1]
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O
art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
4.
Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência, sobretudo porque o imposto de renda da agravante informa rendimentos tributáveis que não ultrapassam 04 (quatro) salários mínimos mensais.
5.
No mesmo giro, o patrimônio indicado na referida declaração de imposto de renda também não aponta patrimônio desproporcional, ao contrário, um bem imóvel financiado e um veículo automotor popular igualmente financiado.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.